Tribunal: TJES
Processo: 5004289-18.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004289-18.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANILO SANTOS DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra decisão condenatória que impôs ao recorrente a pena de 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35), ambos combinados com a majorante do tráfico interestadual (art. 40, V), todos da Lei 11.343/06. O requerente pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) redução da pena-base; e (iii) afastamento da majorante do tráfico interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal diante de suposta ausência de provas e nulidade da condenação; (ii) verificar se é possível a redução da pena-base e a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão; e (iii) determinar se há fundamentos para o afastamento da majorante do tráfico interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é admitida quando fundamentada em condenação contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, conforme o art. 621, I e II, do CPP, o que afasta a preliminar de não conhecimento do pedido.

4. A condenação do requerente fundamenta-se em provas robustas, como apreensão de entorpecentes, depoimentos de policiais civis e interceptações telefônicas que evidenciam sua atuação no tráfico e na associação criminosa, não sendo acolhível a tese absolutória.

5. A negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea enseja revisão da dosimetria da pena; a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, mas os fundamentos relativos à personalidade, motivos e consequências do crime são genéricos ou inexistentes, devendo ser desconsiderados.

6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admissível quando não configurada a multirreincidência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7. A manutenção da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas é justificada pelas provas dos autos, especialmente as interceptações e depoimentos que confirmam a atuação do requerente na negociação e distribuição interestadual de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a revisão criminal quando fundada em condenação contrária à evidência dos autos e a texto expresso de lei.

2. A existência de provas testemunhais, interceptações telefônicas e confissão parcial é suficiente para manter a condenação por tráfico e associação para o tráfico.

3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta e individualizada para cada circunstância judicial negativa.

4. É possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo nos casos de multirreincidência.

5. A majorante do tráfico interestadual incide quando comprovada a origem de outra unidade federativa da droga distribuída pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e II; 625, § 5º; 623; CP, art. 67; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 050170010354, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 17/04/2019, DJe 25/04/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0001809-51.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 10/03/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0011571-77.2016.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Subst.ª Vania Massad Campos, DJe 29/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.510.063/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
DANILO SANTOS DE JESUS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal de n.º 0003383-65.2016.8.08.0021, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Drogas, à pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e pagamento de e 1200 (mil e duzentos) dias multa.

O requerente postula, em sua inicial (ID 12788897), (1) pela absolvição por ausência de provas, (2) pela redução da pena-base e (3) pelo afastamento da majorante relacionada ao tráfico interestadual.

Decisão (ID nº 13170911) deferindo o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, do CPC.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 13209539, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
DANILO SANTOS DE JESUS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal de n.º 0003383-65.2016.8.08.0021, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Drogas, à pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e pagamento de e 1200 (mil e duzentos) dias multa.

O requerente postula, em sua inicial (ID 12788897), (1) pela absolvição por ausência de provas, (2) pela redução da pena-base e (3) pelo afastamento da majorante relacionada ao tráfico interestadual.

Decisão (ID nº 13170911) deferindo o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 99, do CPC.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 13209539, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 12788904, e o advogado possui instrumento procuratório anexado ao ID 12788900, observando, assim, o comando exigido pelo artigo 623, do Código de Processo Penal.

1 - Preliminar de não conhecimento da revisão criminal:

Inicialmente, colhe-se do parecer ministerial que a d. Procuradoria de Justiça postula pelo não conhecimento da revisão criminal, aduzindo que o revisionando pretende o mero reexame da matéria.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No entanto, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta que o pedido revisional funda-se na alegação de que o comando condenatório foi contrário a texto expresso de lei e à evidência colhida nos autos, situações previstas nos incisos I e II, da norma citada
.

Desse modo, a presente revisão preenche os requisitos para sua admissibilidade, de modo que
a preliminar arguida deve ser REJEITADA.

2 - Absolvição por ausência de provas:

Passando ao mérito, consta dos autos que o requerente, associado a outros nove corréus, participava de uma associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e outros crimes.

Segundo narrou a denúncia:

“[...] em meados de outubro de 2015, os denunciados BRUNA, CRISTINAO,
DANILO
, GIOVANI, WALTER, EMERSON, FERNANDO, LUIZ CRLOS TAYLLON, FAGNER, ALEX SANDRO e ELIVELTON
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06
, consubstanciado em adquirir, oferecer, ter depósito, guardar, transportar, vender e fornecer droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado no procedimento investigativo e medida cautelar de interceptação telefônica, a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PCES, através da 5ª Delegacia Regional Metropolitana – Guarapari Delegacia de Tráfico de Entorpecente,
operação denominada “COMANDO TRANCADO”,
a partir do recebimento de denúncias retratando o cometimento do crime de tráfico de drogas no município de Guarapari, bem como do litoral sul e metropolitana deste Estado,
praticados por uma organização criminosa constituída por custodiados do Centro de Detenção Provisória – CDP de Guarapari, tendo ligação com fornecedores de outros Estados, iniciou complexa investigação
através do INQUÉRITO POLICIAL N° 126/2015 que,
após meses de interceptação telefônica autorizada judicialmente, desvendou a atuação de associação criminosa, com clara divisão de tarefas entre seus membros, sendo que auxiliavam-se mutuamente no exercício da traficância
, o que restou demonstrado através da quebra de sigilo telefônico dos denunciados.

Consoante se observa dos autos, o denunciado CRISTIANO LOURENÇO DE SOUZA, que se encontra preso no CDP de Guarapari, juntamente com sua companheira e denunciada BRUNA CONSTANTINO ELER, coordenavam e gerenciam o tráfico ilícito de drogas nos municípios de Anchieta e Piúma, sendo que BRUNA atuava diretamente na aquisição de drogas e armas com o traficante EDIONE DE JESUS (preso em flagrante delito na cidade de Piúma, no dia 25/11/2015, por tráfico de drogas), que trazia os entorpecentes dos Estados de São Paulo e Mato Grosso.

Com a prisão do traficante EDIONE, a denunciada BRUNA passou a negociar drogas com o traficante e denunciado DANILO SANTOS DE JESUS
, passando por ela e o denunciado CRISTIANO todas as decisões referentes ao tráfico, sendo que BRUNA também auxiliava outros custodiados ligados ao denunciado CRISTIANO, levando informações para o presídio e transmitindo ordens para os comparsas em liberdade, e também realizava outras atividades criminosas (diálogos transcritos às fls. 466/489 dos autos n° 0011286-88.2015.8.08.0021).

Aduziu-se que
o denunciado DANILO SANTOS DE JESUS, vulgo “PIT BULL” participava ativamente da distribuição das drogas nesta cidade, Anchieta/ES e Piúma/ES, utilizando sua moto Honda CB 300 para se deslocar entre os pontos de venda e transportar os entorpecentes, mesmo já possuindo condenação pelo crime de tráfico de drogas
, mantendo contato direto com o investigado Francisco José das Neves, vulgo “Pepê”, que possuía um quiosque na Praia de Ubu, Anchieta/ES e utilizava como ponto de venda.

DANILO também fornecia drogas para pequenos traficantes de Guarapari, funcionando como espécie de 'disque' drogas, tendo em vista que fazia várias entregas de drogas no mercado de peixe durante o dia e nas boates de Guarapari e Anchieta/ES, utilizando-se da motocicleta apreendida no dia 01/04/2016
, quando foi deflagrada a Operação.
Em decorrência da interceptação
das conversas telefônicas realizadas pelo Serviço de Inteligência, em 25/02/2016,
verificou-se que uma grande quantidade de droga seria entregue a DANILO
, que iria armazenar a droga e distribuí-la em Guarapari e na região sul do Estado, razão pela qual
policiais militares se dirigiram até a Rodovia do Contorno (ES 060), nas proximidades do Bairro Lameirão, nesta cidade, onde interceptaram o carregamento
, surpreendendo o investigado Guilherme Izaías Lupaquine Sampaio na posse
de aproximadamente 110 Kg (cento e dez quilogramas) de maconha
e efetuando sua prisão em flagrante.

As investigações revelaram ainda que
parte da droga que era comercializada pelo denunciado DANILO
também era fornecida pela pessoa de alcunha 'ALEMÃO' (o denunciado GEOVANE DA SILVEIRA SUHET BORGES), que seria ligado ao traficante custodiado no CDP de Guarapari
THIAGO GONÇALVES PEREIRA, vulgo 'TESTA', considerado um dos maiores traficantes deste Estado com fortes ligações com traficantes de São Paulo e Goiás, e supostamente integrante do grupo PCC
. (diálogos transcritos às fls. 495/515 dos autos n° 0011286-88.2015.8.08.0021).

(...).

No dia 30 de janeiro de 2016, as análises das
interceptações telefônicas revelaram que um grande carregamento de drogas, destinado aos denunciados EMERSON e GIOVANI, que a negociariam também com o denunciado DANILO, estava sendo trazido de Minas Gerais
.

Na ocasião, através de trabalho conjunto da Polícia Civil do ES, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, foi montado um cerco nas proximidades do município de João Neiva/ES, onde o veículo que transportava a droga foi interceptado, oportunidade em que logrou êxito e,
apreender aproximadamente 30 Kg (trinta quilogramas) de cocaína
e prender em flagrante delito os denunciados TAYLLON, LUIZ CARLOS, FAGNER e FERNANDO. [...]”.

Diante de tais condutas o ora requerente restou condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, e 35, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei de Drogas, sendo a sentença condenatória confirmada em julgamento de recurso de apelação, cujo Acórdão se encontra anexado ao ID12788903, pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde constou como Relator o Eminente Des. Ubiratan Almeida Azevedo, votando como revisor e vogal os Eminentes Desembargadores Willian Silva e Walace Pandolpho Kiffer.

Após detida análise, verifico que os requerimentos postulados, bem como os correspondentes fundamentos, são os mesmos já requeridos pela defesa e analisados pela Segunda Câmara Criminal em sede de julgamento de apelação criminal.

Transcrevo a ementa do Acórdão do referido julgamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DAS DEFESAS. MULTIPLICIDADE DE ENVOLVIDOS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA (3º E 10º APELANTES). ALEGAÇÃO DE FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E AO INQUÉRITO POLICIAL DURANTE A INSTRUÇÃO E NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. ACESSO À DEFESA ASSEGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS SEM AUTORIZAÇÃO DO JUIZ (3º e 10º RECORRENTES). INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (3º, 4º E 10º APELANTES). INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RESPEITO À LEI Nº 9.296/06. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS CONTIDAS NOS CELULARES DE UNS DOS RÉUS (5º E 6º APELANTES). OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5º, XII, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (7º APELANTE). INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA MINISTERIAL (5º RECORRENTE). NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (5º APELANTE). INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSOS DEFENSIVOS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÕES (1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º E 10º APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS RELATIVAMENTE À NARCOTRAFICÂNCIA. ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E POSTERIOR COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA (10º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E POSTERIOR COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA (3º APELANTE). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (3º, 5º, 7º E 10º APELANTES). INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME CORPORAL (5º E 7º APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO (7º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL (5º APELANTE). MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (1º APELANTE). JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS
. 1. Preliminar de cerceamento de defesa (3º e 10º apelantes) : Constatado que o Advogado dos acusados, durante toda a tramitação do processo, teve livre acesso à mídia contendo os diálogos da interceptação telefônica que serviram de base para as investigações realizadas pela polícia civil, bem como ao inquérito policial, descabido se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade por violação ilegal dos dados telefônicos (3º e 10º apelantes): Constatado que o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas somente teve início após a autorização judicial, não há falar em ilicitude da quebra do sigilo de dados telefônicos e de todas as provas dele derivadas. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas (3º, 4º e 10º apelantes) : Considerando-se que as interceptações e suas prorrogações foram autorizadas judicialmente e devidamente motivadas, atendendo-se a complexidade do caso, a razoabilidade e proporcionalidade, em total atenção à Lei nº 9.296/96, é incabível a tese de nulidade. Diante da complexidade do caso, em homenagem à razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a comprovada indispensabilidade das diligências para apurar a função dos acusados na empreitada narrada na denúncia, justificadas estão às respectivas e sucessivas prorrogações das escutas telefônicas. Assim, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas quando ficar comprovado que a quebra do sigilo telefônico, assim como as seguidas prorrogações, foram devidamente autorizadas pelo magistrado a quo com a demonstração da necessidade da medida. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de nulidade por violação ilegal dos conteúdos dos perfis de Whatsapp e Facebook sem autorização judicial (5º e 6º apelantes) : Inexiste ofensa à inviolabilidade das comunicações telefônicas se os policiais rodoviários federais, no momento dos acontecimentos, não tiveram acesso a nenhum aparelho de telefone celular, tampouco olharam qualquer dado telefônico ou conteúdo de mensagens dos aparelhos telefônicos apreendidos. Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de incompetência do juízo (7º apelante) : Precluída a oportunidade de arguição da incompetência e, tratando-se de competência relativa, tem-se que esta já prorrogou, de sorte que qualquer nulidade somente seria arguível caso comprovado efetivo prejuízo a que a defesa não deu causa, conforme artigo 563 do CPP. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de inépcia da denúncia (5º apelante): Se na denúncia constam todos os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, preenchendo os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e propiciando a ampla defesa, insustentável é a alegação de inépcia. Preliminar rejeitada. 7. Preliminar de nulidade da ação penal em razão da ausência de justa causa (5º apelante): Não há que se falar em rejeição da denúncia por lhe faltar justa causa para o exercício da ação penal, tratando-se de reexame inoportuno da questão após o provimento da cognição da lide penal. No contexto dos autos, mostra-se clara a existência de um lastro probatório mínimo que justifique uma melhor apuração do caso, abstraído dos elementos de convicção coletados no inquérito policial instaurado. Preliminar rejeitada. 8. Mérito (recursos defensivos) : Havendo provas seguras de que os réus recorrentes praticaram o crime de tráfico de drogas, impositiva a manutenção da condenação de todos eles, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 9. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. (STJ, REsp 1.800.660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020). 10. A prova testemunhal colhida em juízo, corroborada pelos diversos diálogos captados durante o andamento das interceptações telefônicas, demonstra que os apelantes integram associação estável e permanente voltada para o comércio de entorpecentes, razão pela qual devem ser mantidas as respectivas condenações pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06. 11. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A imensa quantidade de drogas apreendidas autoriza a fixação das penas-bases acima dos mínimos legais, nos termos do que disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim, mostrando-se razoável o quantum de aumento adotado na sentença. Vale salientar que o reforço de argumentação quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus , desde que mantido o apenamento imposto, como é o caso vertente. 12. Não tendo o réu confessado a prática delitiva, e não tendo suas declarações judiciais sido utilizadas pelo magistrado singular na formação de sua culpa, não há que se falar no reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 13. Considerando que a atenuante de confissão espontânea já foi reconhecida em sentença e integralmente compensada com a agravante de reincidência, descabe o acolhimento de tal pedido realizado pela defesa, vez que carece de interesse recursal. 14. Mantidas as condenações dos acusados como incursos no crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 15. Evidenciado que o acusado se dedica ao tráfico de entorpecentes com habitualidade, é vedado o reconhecimento da referida benesse, destinada ao criminoso eventual. 16. O condenado à pena corporal superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Por sua vez, tendo a pena sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos, inviável se falar em abrandamento do regime corporal para o aberto. 17. O quantum final da reprimenda, superior a 4 (quatro) anos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 18. Em reverência ao princípio da segurança jurídica e inteligência do artigo 66, inciso III da Lei de Execuções Penais, não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo. 19. O pedido de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, para fins de suspensão ou isenção das custas processuais aplicadas conforme art. 804 do CPP deverão ser realizados junto ao Juízo da Execução, mediante análise da condição de miserabilidade. 20. Mérito (recurso ministerial) : A ausência de prova de que o acusado praticou o crime de tráfico e de associação para o tráfico com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, impede o reconhecimento da majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. 21. Recursos defensivos e ministerial desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021160032161, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação no Diário: 22/05/2023).

O requerente alega, em sua inicial, que “
a condenação de Danilo Santos de Jesus foi imposta sem que houvesse prova concreta da materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como sem que ficasse demonstrado qualquer vínculo associativo estável e permanente com outros réus para justificar a condenação por associação criminosa
”.

Nesse contexto, destaco que foram apreendidos 30 (trinta) kg de cocaína e 110 (cento e dez) kg de maconha, com corréus associados ao ora requerente, sendo que a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico derivou da prova oral colhida durante a instrução processual e dos diálogos interceptados entre os acusados.

A defesa alegou, tanto nas razões recursais quanto na sustentação oral, nulidade da condenação por ausência dos laudos toxicológicos definitivos. Todavia, a sentença recorrida consignou expressamente a existência dos referidos documentos nas fls. 191/194; 195/196 e 681.

Apesar da defesa alegar que o réu não era o responsável pela carga de 110 (cento e dez) Kg de maconha apreendidos, o requerente,
por ocasião de seu interrogatório judicial (fls. 663), contradiz-se
, admitindo que conversou e mandou mensagem para o motorista que trouxe a referida droga para Guarapari.

Além disso, os Policiais Civis Paola e Juatam, ao prestarem depoimento em juízo, foram categóricos ao afirmar que realmente o acusado promovia o tráfico de drogas no município de Guarapari/ES.

Extrai-se do depoimento judicial prestado pela Policial Civil Paola (fls. 603), que Danilo foi interceptado porque entrou em contato com a corré Bruna, sendo que o diálogo entre ambos demonstrou que eles se encontravam pessoalmente para negociar drogas.

A referida testemunha disse que foram os Policiais Civis que atuavam na citada investigação que comunicaram à Polícia Militar para que fosse realizada a apreensão da carga de 110 Kg (cento e dez) de maconha, que resultou na prisão em flagrante dos transportadores, sendo que a droga em questão era proveniente do Estado do Rio de Janeiro e seria destinada aos contatos de Danilo para distribuição.

A depoente afirmou, ainda, que durante todo o tempo do trajeto percorrido pelos transportadores da mencionada carga de entorpecentes o requerente Danilo e o corréu Isaías se comunicaram, possibilitando que os policiais civis soubessem exatamente onde os transportadores estavam.

O policial Civil Juatam, ao ser ouvido em juízo (fls. 605), sustentou que ficou evidenciado pelas interceptações telefônicas produzidas durante as investigações que a corré Bruna fez contato com o requerente Danilo, pessoa responsável por fazer a distribuição de drogas no mercado de peixe desta cidade e em Anchieta.

Em arremate, a sentença recorrida ressaltou que “
a simples confissão do acusado de que estava vendendo drogas na forma de um disque drogas
para usuários de entorpecentes, por si só já configura o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista a configuração de um dos verbos do núcleo do tipo, qual seja, vender drogas. Entretanto, pelo que se infere do acervo fático probatório colhido durante a instrução criminal, o acusado não só vendia entorpecentes aos usuários, mas também era fornecedor de drogas para outros traficantes, dentre eles para Bruna e Cristiano, sendo classificado fornecedor de médio para grande porte
”.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de prova da materialidade por não ter sido apreendida droga com o ora requerente, pois ficou demonstrado pelos elementos probatórios citados que ele atuava ativamente na comercialização de entorpecentes no Município de Guarapari/ES.

Consoante se infere dos depoimentos colhidos durante a instrução e da prova decorrente das interceptações telefônicas, ficou consignado tanto na sentença condenatória quanto no Acórdão confirmatório que o requerente tinha papel de liderança dentro de organização criminosa permanente e estável, voltada para o fim de praticar tráfico de drogas, o que ensejou sua condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Portanto, tanto pelos depoimentos transcritos, como pelos demais constantes também dos autos originários, é possível verificar a prática de atos que configuram verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas, bem como a participação do requerente em uma associação criminosa, com caráter estável e permanente, voltada para a mercancia de entorpecentes.

Como se sabe,
“para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência”
(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Diante dos fundamentos expostos, não prospera a tese absolutória.

3 - Redução da pena-base:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base alegando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias valoradas negativamente.

A pena-base do requerente foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas, e em 04 (quatro) anos para o crime de associação para o tráfico, sendo consideradas como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, para ambos os crimes.

Transcrevo a fundamentação utilizada:

Tráfico:

“
Culpabilidade
evidenciada, em grau alto, pois em vez de tentar se ressocializar, preferiu ganhar dinheiro fácil praticando o crime de tráfico de drogas fornecendo grande quantidade de entorpecentes para Bruna e Cristiano e outros traficantes, bem como desenvolvendo o tráfico na forma de disque drogas, em vez de trabalhar dignamente para prover seu sustento. O acusado já possui
antecedentes
tendo em vista condenação criminal, entretanto deixo de aplicá-la para não configurar o bis in idem em desfavor do réu; sua conduta social não foi comprovada, razão pela qual não pode ser valorada em seu desfavor; no que se refere a
personalidade
do agente, o mesmo demonstra uma tendência à criminalidade, levando-se em consideração que mesmo fomentava grande quantidade de drogas (mais de 100 quilos de droga), motivo pelo qual de ser valorada em seu desfavor, podendo afirmar que os
motivos
do crime não são justificáveis; as
circunstâncias
em que o delito foi praticado são desfavoráveis ao réu. O crime trouxe
consequências
graves visto que o tráfico de drogas tem sido considerado como um câncer social, cujo crime tem destruído o sossego de muitas famílias e fomentado a criminalidade e, por sua vez, a vítima é a sociedade, o que também deve ser considerado em desfavor do réu”.

Associação para o tráfico:

“Culpabilidade
evidenciada, em grau grave, pois por meio do acusado Cristiano derivou-se o vínculo associativo entre os acusados Bruna, Danilo, Cristiano e Giovani. O acusado já possui
antecedentes
tendo em vista condenação criminal por fato idêntico, entretanto deixo de aplicá-la para não configurar o bis in idem em desfavor do réu; sua conduta social não foi comprovada, razão pela qual não deve ser valorada em seu desfavor; no que se refere a
personalidade
do agente, o mesmo demonstra uma tendência à criminalidade, motivo pelo qual deve ser valorada em seu desfavor, podendo afirmar que os
motivos
do crime não são justificáveis; as
circunstâncias
em que o delito foi praticado são desfavoráveis ao réu. O crime não trouxe
consequências
mais graves do que as que normalmente exsurgem do fato e, por sua vez, a
vítima
é a sociedade, o que também pode ser considerado em desfavor do réu”.

A negativação da
culpabilidade
foi fundamentada no fato de o requerente ter operacionalizado um serviço de encomenda de drogas por telefone - disk-drogas - fato por ele confessado. Muito embora tal fato tenha sido utilizado para negativar a culpabilidade apenas pelo crime de tráfico, entendo que ele pode ser utilizado, também, como reforço de argumentação para negativar a mesma circunstância em relação ao crime de associação para o tráfico, cuja fundamentação vertida na sentença se apoia em elementos ínsitos ao tipo penal.

Não verifiquei fundamentação idônea quanto à
personalidade
, sendo mencionado, genericamente, demonstração de tendência à criminalidade, sem nenhum elemento que sustente tal afirmação. Já a expressiva quantidade de droga será utilizada como fundamento do desvalor das circunstâncias do crime.

Não houve qualquer fundamentação quanto aos
motivos
do crime, sendo mencionado na sentença, de forma genérica, que são injustificáveis, sem referência a nenhum elemento que sustente tal afirmação.

Muito embora a sentença tenha afirmado, genericamente, que as
circunstâncias
são desfavoráveis, tenho que a expressiva quantidade de droga transportada, relacionada à participação do requerente na associação criminosa, dá suporte à negativação da referida circunstância em relação a ambos os crimes, devendo ser considerada, também, que a quantidade de droga é circunstância judicial específica prevista no art. 42 da Lei de Drogas, o que autoriza o aumento da pena-base, por esta circunstância, em patamar acima do praticado na outra.

Por fim, não se vislumbra nenhum tipo de fundamentação em relação às
consequências
do crime e ao
comportamento da vítima
, que neste caso, é a sociedade.

Dessa forma, restaram como negativas apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias de ambos os crimes.

Em relação ao crime de tráfico, a pena-base deverá ser aumentada em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato em relação à primeira, e em patamar um pouco maior em relação à segunda, com fundamento nos motivos já declinados.

Nesse sentido, “
o Tribunal a quo motivadamente justificou a aplicação do aumento da basilar em patamar superior 1/6, ressaltando a expressiva quantidade de droga apreendida (458 kg de cocaína) em região de difícil acesso, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.510.063/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Dessa forma, a pena deverá sofrer redução proporcional, na primeira e segunda fases da dosimetria, segundo os parâmetros acima estabelecidos.

4 - Compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão:

A sentença condenatória laborou em equívoco na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico ao agravar a pena em 01 (um) ano pela reincidência, com referência a apenas uma condenação com trânsito em julgado, e, na sequência, atenuar em 06 (seis) meses a pena em decorrência da confissão.

Infere-se que referido proceder não observou o procedimento previsto no art. 67, do CP, que prevê o concurso de agravantes e atenuantes, sendo que a jurisprudência deste Colegiado é no sentido de que, neste caso, deve ser procedida a compensação entre agravante e atenuante.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, salvo em casos de multirreincidência, o que não se verifica na hipótese dos autos
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001809-51.2023.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 10/Mar/2025).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, nesta parte, para que seja efetuada a compensação entre atenuante e agravante.

5 - Afastamento da majorante de tráfico:

Por fim, a defesa do requerente postula pelo afastamento da majorante do tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Para tanto, alega que não há prova de que o requerente tenha promovido ou participado do transporte interestadual dos entorpecentes.

Todavia, consoante a prova decorrente das interceptações telefônicas e pelos depoimentos dos policiais civis Paola e Juatam, que participaram das investigações, já referenciados acima, infere-se que o requerente participou ativamente da negociação de significativa quantidade de entorpecente apreendido que era oriunda de outro Estado da federação, não logrando êxito a defesa em demonstrar qualquer tipo de fragilidade probatória.

Nesse sentido, “
As interceptações confirmam o transporte interestadual de drogas, justificando a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, uma vez que as substâncias ilícitas eram trazidas de outros estados, como Rio de Janeiro e Paraná, para o Espírito Santo
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011571-77.2016.8.08.0011; REL.ª DES.ª SUBST.ª VANIA MASSAD CAMPOS; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Nov/2024).

Dessa forma, não há como decotar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

6 - Dosimetria:

6.1. Tráfico de drogas:

Diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consoante a fundamentação retro,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, de modo que devem ambas serem compensadas, consoante fundamentação retro.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

6.2. Associação para o tráfico de drogas:

Diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consoante a fundamentação retro,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Ausentes atenuantes. Presentes a agravante da reincidência, de modo que a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma
pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de

700 (setecentos) dias-multa,
à míngua de causas de diminuição ou aumento.

6.3. Concurso material:

Aplicando a regra do concurso material,
fica o somatório das penas estabelecido em 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6.4. Disposições finais:

Mantidos o
regime fechado
e a prisão preventiva fixados na sentença condenatória. Diante da quantidade de pena é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Mantidas todas os efeitos condenatórios já previstos na sentença que não conflitem com este Acórdão.

7 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente revisão criminal
para reduzir a pena total do requerente para
13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e julgar parcialmente.